Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735842-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: GILVAN DA PAIXAO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ISTELANE FERREIRA FALCAO em favor de GILVAN DA PAIXAO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos, sem lastro concreto, supondo que, se em liberdade, o paciente colocará em risco a segurança da sociedade e a ordem pública. Destaca que a prisão de GILVAN ocorreu porque este se encontrava jogando baralho juntamente com outras pessoas na casa onde foi realizado o flagrante, estando simplesmente no local errado e na hora errada. Afirma que, em momento algum, o paciente foi visto comercializando drogas e nem foi encontrada nenhuma substância entorpecente em seu poder, sendo que o próprio condutor do flagrante informou que avistaram apenas a pessoa de JOILSON comercializando a droga e quando adentraram ao local avistaram a pessoa de GILVAN e JASPPYON conversando no sofá, de modo que, pela dinâmica dos fatos, verifica-se a surpresa do paciente ao ser abordado já que não tinha conhecimento de que havia drogas no local. Assevera que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão cautelar, não estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Ressalta que a prisão de GILVAN é ilegal e deve ser relaxada imediatamente por força do disposto no art. 648, I e VI, do CPP, haja vista não haver justa causa para a prisão em flagrante do paciente, tratando-se de flagrante preparado, pois o paciente estava jogando baralho com JASPPYON, logo na entrada do barroco, fato este presenciado por vizinhos, e a droga fora encontrada nos fundos do barraco, e os policiais para legitimarem o flagrante afirmaram que ninguém estava jogando baralho e que nenhum baralho foi encontrado no local, que evidentemente fora preparado com o intuito de incriminá-lo. Aduz que o paciente preenche todos os requisitos necessários para a revogação da prisão preventiva, pois possui residência fixa, tem profissão definida, família constituída, não possui personalidade violenta e nem voltada para a prática de crimes e não oferece riscos à instrução criminal nem à aplicação da lei penal. Aponta que não é admitida a imposição de prisão cautelar como pena antecipada. Discorre acerca da difícil coexistência entre o princípio da presunção de inocência e as prisões cautelares. Salienta que a manutenção na prisão de algum cidadão que compõe grupo de risco da Covid-19 pode fatalmente significar sua morte, e dentro desse contexto, ainda mais em relação àqueles que ainda se presume inocentes. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com os autuados, foram encontrados significativa quantidade de substâncias entorpecentes. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado Gilvan possui condenação com trânsito em julgado pela prática de outros crimes e o autuado Joilson possui sentença penal condenatória em seu desfavor, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Ademais, o fato de o custodiado Jasppyon ser tecnicamente primário e de bons antecedentes, não justifica por si só no deferimento de sua liberdade provisória eis que nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico dos autuados de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILVAN DA PAIXÃO NASCIMENTO, filho de JOSIMAR CONCEIÇÃO NASCIMENTO e de MARIA ELIZABETE DA PAIXÃO, nascido em 26/08/1996, JASPPYON JAIR VIEIRA RODRIGUES, filho de JAIRON RODRIGUES DA SILVA e de MARIA CINECYLDA VIEIRA, nascido em 07/05/1988, e de JOILSON BARROSO PEREIRA, filho de JOSIMAR ALVES ESCÓRCIO PEREIRA e de MARCILENE BARROSO PEREIRA, nascido em 24/09/1999, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. De acordo com a Ocorrência Policial n. 11607/2021 – 15a DP, após denúncia, em 4/11/20221, policiais militares foram ao local (Chácara 32, Casa 5, Sol Nascente/Por do Sol/DF) e presenciaram JOILSON BARROSO PEREIRA negociando a venda de droga com uma pessoa. Ao ver a guarnição, JOILSON fugiu do local. JOILSON havia saído justamente da casa onde o denunciante afirmou que havia o armazenamento da droga, razão pela qual a equipe policial entrou no local e, no lado de dentro, localizou GILVAN DA PAIXÃO NASCIMENTO e JASPPYON JAIR VIEIRA RODRIGUES. No fundo do barraco, foram localizadas diversas porções de maconha prontas para a venda (7 porções totalizando 22,14 g); na sala, dentro de um tênis, na meia, uma porção grande de crack (25,14 g); no rack da sala, uma balança de precisão e 9 comprimidos de rohypinol. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substiuição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. Quanto à negativa de autoria por ausência de provas do envolvimento do paciente no crime, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador